Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.
2. Os impetrantes alegaram ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da medida cautelar e suficiência de medidas alternativas, como proibição de uso da internet, recolhimento domiciliar noturno e proibição de contato com investigados.
3. Apesar das alegações, os impetrantes não juntaram qualquer documento essencial à análise do alegado constrangimento ilegal, como relatório final do inquérito, denúncia recebida e, especialmente, a decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos essenciais à instrução do habeas corpus impede o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não foi instruído com documentos indispensáveis à análise da matéria fática, o que inviabiliza o exame do mérito.
6. A correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando subscrito por advogado regularmente inscrito na OAB, conforme jurisprudência consolidada do STF e a ausência de prova pré-constituída impede o exame do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir corretamente o writ com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal e a ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da impetração."
Jurisprudência relevante citada: STF – HC 225870 ED, HC 182064 AgR; STJ – AgRg no HC 977.083/RS; TJDFT – Acórdão 1435285.